Tribunal: TJMT
Processo: 0000398-50.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000398-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DANIE MARCELO DE JESUS - CPF: 545.376.571-20 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – AFASTAMENTO REMUNERADO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO ANTES DO PERÍODO MÍNIMO LEGAL – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEGALIDADE – DECRETO ESTADUAL Nº. 6.481/08 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Verifica-se que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 8-1-2014 e, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, levando-se em consideração o Decreto nº. 20.910/1932, ressai dos autos que o último ato do processo administrativo ocorreu em 10-5-2010, motivo pelo qual não ocorreu a prescrição quinquenal.

2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal ou da legalidade, uma vez que o dever de indenizar imposto ao servidor, ora Apelante, não possui caráter de sanção, e, sim, de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que tenha havido integral contraprestação por parte dele, em razão de seu desligamento do serviço público como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação.

3. Não obstante a previsão legal para se deferir o afastamento do servidor público para a realização de qualificação profissional, sendo-lhe assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, há previsão também de que aqueles licenciados devem retornar às suas atividades, quando findado o período de seu afastamento, devendo ali permanecer por tempo igual a esse, sob pena de ter que ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período, nos termos dos artigos 50 e 52 da Lei Complementar nº 50/1998 c/c artigo 8º do Decreto Estadual nº. 6.481/08.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0000398-50.2014.8.11.0041

APELANTE:
DANIE MARCELO DE JESUS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Danie Marcelo de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Requerido o ressarcimento ao erário referente a 31 (trinta e um) meses e 12 (doze) dias de afastamento para licença qualificação concedidos e não cumpridos quando de seu retorno às atividades, condenando-o no pagamento de R$ 53.993,24 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/1997 – Redação da Lei nº. 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC, até o advento da Lei nº. 11.960/09 (29-6-09), com base na TR/BACEN de 29-6-09 a 25-3-3015, e pelo IPCA-E a partir de 26-3-2015, conforme ADI 4357.

Condenou o Requerido no pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC.

Determinou a remessa do recurso para reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita a prejudicial de prescrição, ao argumento de que o suposto crédito resultante da presente demanda foi ocasionado no ano de 2007 e a ação ajuizada apenas em 2014.

Alega a impossibilidade jurídica da retroação, tendo em vista que a pena somente foi prevista no Decreto nº. 6.481/08.

Assevera que, no caso, deve ser aplicada a Teoria do órgão, uma vez que o Apelante continuou vinculado ao órgão do Poder Executivo, logo, continuou prestando os seus serviços a entidade Apelada, apenas alterando o órgão de lotação.

Sustenta a afronta ao princípio constitucional da reserva legal, ao argumento de que a Lei Complementar nº. 50/98, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso faz a previsão do exercício do tempo mínimo exigido quando de seu retorno para qualificação profissional, mas não prevê aplicação de pena da obrigatoriedade do ressarcimento em caso de não cumprimento do prazo.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação, a fim de que seja declarada a inexigibilidade dos valores cobrados pelo Estado de Mato Grosso.

Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 3563003, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 4902514).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita a prejudicial de prescrição quinquenal, ao argumento de que o suposto crédito resultante da presente demanda foi ocasionado no ano de 2007 e a ação ajuizada apenas em 2014.

Sem razão o Apelante.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que em 12 de maio de 2008, o Apelante apresentou requerimento administrativo, solicitando cálculo do período de afastamento por qualificação profissional, dando início ao processo administrativo nº. 249667/2008.

Denota-se dos autos que, foram apurados os valores e o Requerido foi convocado a tomar conhecimento do valor dos cálculos solicitados, sobrevindo a informação de que o servidor não se encontrava mais na unidade escolar desde 18-7-08, diante do pedido de exoneração.

Extrai-se, ainda, dos documentos anexados com a inicial que o Estado de Mato Grosso continuou movimentando o processo administrativo, com decisão da assessoria jurídica da Secretaria de Estado de Educação pelo ressarcimento dos valores, bem como da Procuradoria-Geral do Estado, e, ao que consta dos autos, o último ato realizado foi a notificação extrajudicial para ressarcimento dos valores referentes ao afastamento pela licença para qualificação do período não cumprido após o retorno as atividades, cujo recebimento é de 10-5-2010.

Verifica-se que, o ajuizamento da presente ação ocorreu em 8-1-2014 e, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, levando-se em consideração o Decreto nº. 20.910/1932, ressai dos autos que o último ato do processo administrativo ocorreu em 10-5-2010, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
— RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO EM PERÍODO SUPERIOR A OITO ANOS — ILEGALIDADE — SERVIDOR CIENTE E CONSCIENTE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE NEGOU O REGISTRO DO ATO DE APOSENTAÇÃO — AUSÊNCIA DE RETORNO À ATIVIDADE LABORAL — BOA-FÉ OBJETIVA — INEXISTÊNCIA.

OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AO ERÁRIO FUNDADA EM ILÍCITO CIVIL —
PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL.

Evidente o prejuízo aos cofres públicos decorrente do recebimento de remuneração sem a devida contraprestação.

Manifesta a ausência de boa-fé do servidor, que ciente e consciente da decisão do Tribunal de Contas do Estado que negou o registro do ato de sua aposentadoria, não retorna à atividade laboral e continua a perceber os vencimentos, a impor o dever de indenizar o erário.

A obrigação de ressarcir ao erário fundada em ilícito civil é prescritível. Em decorrência, opera-se a prescrição das parcelas percebidas indevidamente anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.

Sentença retificada.

(N.U 1013504-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, publicado no DJE 14/10/2020). [Destaquei].

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Danie Marcelo de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor do ora Apelante, julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Requerido o ressarcimento ao erário referente a 31 (trinta e um) meses e 12 (doze) dias de afastamento para licença qualificação concedidos e não cumpridos quando de seu retorno às atividades, condenando-o ao pagamento de R$ 53.993,24 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/1997 – Redação da Lei nº. 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC, até o advento da Lei nº. 11.960/09 (29-6-09), com base na TR/BACEN de 29-6-09 a 25-3-3015, e pelo IPCA-E a partir de 26-3-2015, conforme ADI 4357.

Condenou o Requerido no pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC.

Determinou a remessa do recurso para reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC.

Inicialmente esclareço que, apesar do Juízo
a quo
ter determinado o encaminhamento dos autos para reexame necessário, verifica-se que a sentença julgou procedente o pedido apresentado pelo Estado de Mato Grosso, razão pela qual não há que se falar em remessa necessária pelo artigo 496, I, do CPC.

Feito esse esclarecimento, passo à análise do recurso de apelação.

Compulsando os autos, verifica-se que foi concedido ao servidor público, ora Apelante, pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, o afastamento para qualificação profissional, pelo período de 13-2-2002 a 13-2-2005 prorrogado a partir de 14-2-2005 a 13-2-2007.

Consta ainda que, trabalhou após o retorno da licença qualificação apenas 16 (dezesseis) meses e 18 (dezoito) dias, bem como que solicitou a sua exoneração em 18-7-08 para assumir cargo de Professor do Magistério Superior no Departamento de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso.

Com o pedido de exoneração do serviço público, antes de cumprido o mesmo período de seu afastamento, lhe gerou a obrigação de devolver aos cofres públicos os valores referentes aos subsídios percebidos, que, no caso, totalizaram o montante de R$ 53.993,24 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos).

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados, não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal ou da legalidade, uma vez que o dever de indenizar imposto ao servidor, ora Apelante, não possui caráter de sanção, e, sim, de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que tenha havido integral contraprestação por parte dele, em razão de seu desligamento do serviço público como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação.

Com efeito, não obstante a previsão legal para se deferir o afastamento do servidor público para a realização de qualificação profissional, sendo-lhe assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, há previsão também de que aqueles licenciados devem retornar às suas atividades, quando findado o período de seu afastamento, devendo ali permanecer por tempo igual a esse, sob pena de ter que ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período, nos termos dos artigos 50 e 52 da Lei Complementar nº 50/1998 c/c artigo 8º do Decreto Estadual nº. 6.481/08,
in verbis
:

Art. 50 da LC nº. 50/1998
- A licença para qualificação profissional se dará com prévia autorização do Governo do Estado e consiste no afastamento dos profissionais da Educação Básica das suas funções, sem prejuízo do seu subsídio e vantagens, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos da carreira, e será concedida:

[...] II - para frequência a cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização profissional ou de pós-graduação, e estágio, no País ou no exterior, se do interesse da unidade.

Art. 52 da LC nº. 50/1998
- Os Profissionais da Educação Básica licenciados para os fins de que trata o artigo 50 obrigam-se a prestar serviços n órgão de lotação, quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.

Art. 8º do Decreto Estadual nº. 6.481/05
- Os servidores efetivos licenciados para fins de qualificação profissional, obrigam-se a prestar serviços no órgão de lotação quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do seu afastamento.

Parágrafo único:
No caso de não cumprimento do disposto no
Caput
deste artigo, o servidor deverá ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período de licenciamento, subtraído o período em que já prestou serviços após o término da licença.
[Destaquei].

No presente caso, considerando que o Apelante pediu exoneração do cargo antes do término do prazo estipulado para a retribuição dos serviços em função de seu afastamento, torna-se imperioso o ressarcimento ao erário.

Ressalta-se que, tal procedimento visa resguardar a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, pois não seria justo e nem legal que o servidor permanecesse afastado do cargo, recebendo sua remuneração para qualificação profissional e após, se exonerasse do cargo sem oportunizar à Administração Pública que usufruísse da qualificação adquirida, afinal a prestação de serviços serve como uma retribuição ao percebimento dos subsídios enquanto estava afastado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em situação semelhante, já manifestou que a finalidade do ato administrativo de custear os estudos de qualificação não se limita ao usufruto próprio do servidor público, mas também a necessidade de contraprestação perante a Administração Pública. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA CAPACITAÇÃO COM VENCIMENTOS. DOUTORADO. RETORNO ÀS ATIVIDADES. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO ESTIPULADO PARA RETRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS, EM FUNÇÃO DO AFASTAMENTO REMUNERADO. NECESSIDADE DE RESSARCIR O ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 47 do Decreto n.º 94.664/87 encontra sua revogação tácita e material apenas com a edição da Medida Provisória n.º 441/2008, posteriormente substituída pela Lei n.º 11.907/2009.

2. Anterior a esse período, o âmbito da revogação do dispositivo legal estende-se apenas aos dispositivos correlatos da Lei n.º 8.112/90. Não havendo dispositivo correlato no Estatuto dos servidores públicos, permanece em vigor o referido Decreto, ante a sua força normativa e sua recepção material e compatibilidade com a Constituição de 1988, nos termos do artigo 2º, § 1º, da LICC.

3. Em atenção aos princípios da moralidade e da boa-fé no âmbito do exercício do serviço público, o servidor público deve indenizar a Administração Pública pelo descumprimento de contraprestação estabelecida para capacitação de doutoramento, ainda que exerça seu direito constitucional à aposentadoria, uma vez que a finalidade do ato administrativo de custear os estudos não se limita ao usufruto próprio do servidor, mas também à necessidade de contraprestação perante a Administração.

4. Recurso especial conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença.

(REsp 805.392/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2009, DJe 30/11/2009). [Destaquei].

Assim também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA– SERVIDOR PÚBLICO –
LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – AFASTAMENTO REMUNERADO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO ANTES DO PERÍODO MÍNIMO LEGAL – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – LEGALIDADE – DECRETO ESTADUAL Nº. 6.481/08
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal ou da legalidade, uma vez que o dever de indenizar imposto ao servidor, ora apelante, não possui caráter de sanção, e, sim, de ressarcimento ao erário daquilo que foi gasto em sua formação sem que tenha havido integral contraprestação por parte dele, em razão de seu desligamento do serviço público como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação.

Não obstante a previsão legal para se deferir o afastamento do servidor público para a realização de qualificação profissional, sendo-lhe assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, há previsão também de que aqueles licenciados devem retornar às suas atividades, quando findado o período de seu afastamento, devendo ali permanecer por tempo igual a esse, sob pena de ter que ressarcir à Fazenda Pública os valores referentes aos subsídios percebidos durante o período, nos termos dos artigos 50 e 52 da Lei Complementar nº 50/1998 c/c artigo 8º do Decreto Estadual nº. 6.481/08.

(N.U 0015496-80.2011.8.11.0041, Apelação nº. 173027/2016, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/7/2017, publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei].

Ademais, não há que se falar em impossibilidade de retroação da lei, tendo em vista que o Decreto nº. 6.481/05, que “Disciplina a concessão de licença para qualificação profissional dos servidores da administração direta pública Direta, Autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso em nível de Mestrado ou Doutorado e dá outras providências”, foi editado e passou a viger a partir de 27 de setembro de 2005.

De igual modo, não há como aplicar a Teoria do Órgão, uma vez que esta teoria diz que toda a atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa, ou seja, à pessoa jurídica para a qual trabalha e não a sua pessoa, o que não tem nada a ver com o caso dos autos.

Com estas considerações, o recurso de apelação merece ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado por Danie Marcelo de Jesus. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021